Tribunal: TJPA
Processo: 0002634-62.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002634-62.2012.8.14.0040
APELANTE: FERNANDO LUIZ DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0002634-62.2012.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS

APELANTE: FERNANDO LUIZ DOS SANTOS

ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

ADVOGADO: JAIR ALVES ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

EMENTA
: APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DOZE MESES PARA DESENVOLVIMENTO, COODENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO NA AREA DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Da nulidade da sentença por não apreciação dos documentos juntados aos autos. Inocorrência. Documentos de folhas 189 a 484, juntados de forma extemporânea. Preliminar rejeitada.

2. Alegação de confissão ficta. Não ocorrência. Negativa de todos os fatos em contestação, bem como em audiência. Prefacial rejeitada.

3. A lei
8666/93, estabelece, no caput de seu art. 2º, a obrigatoriedade de licitação prévia a negócios jurídicos firmados com a Administração e o parágrafo único vincula tais negócios à forma contratual, que deve ser escrita, sendo nulos os contratos firmados de forma verbal, por expressão do parágrafo único do art. 60 do mesmo diploma. Todavia, não obstante a nulidade, remanesce o dever da Administração de indenizar o contratado pelo quanto executado, sob pena de favorecimento de enriquecimento ilícito. É a dicção do parágrafo único do art. 59 da Lei de Licitações quando comprovado a inexistência de má fé e a comprovação da devida execução. No caso, o autor não logrou êxito em comprovar a execução dos serviços pleiteados, diferentemente do requerido que conseguiu demonstrar a existência de contrato temporário na função de odontólogo exercido pelo autor.

4.
No Direito brasileiro, sustenta-se o princípio da livre valoração da prova pelo juízo, encartado no art. 371 do CPC, segundo o qual não há hierarquia entre as provas, competindo ao juízo proceder-lhes a valoração, sendo que o art. 375 do CPC elege as máximas de experiência como critérios de aplicação, validando provas outras com base na experiência comum, calcada nos fatos ordinários do cotidiano. O permissivo incide sempre que o contexto da relação jurídica exigir mais do que a mera formalidade dos autos na perquirição da verdade e se houver indícios que corroborem a construção lógica neste sentido;

5. Litigância de má fé. Ocorrência. Condenação.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ de ___________ do ano de dois mil e vinte (2020).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0002634-62.2012.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS

APELANTE: FERNANDO LUIZ DOS SANTOS

ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

ADVOGADO: JAIR ALVES ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Fernando Luiz dos Santos, nos autos de reclamação trabalhista movida contra município de Parauapebas, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 3ª vara cível e empresarial de Parauapebas que julgou improcedente os pedidos constantes na exordial ante a falta de amparo jurídico e probatório, deste modo, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parle adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, dada a gratuidade de justiça, prevista no art. 98, § 3°, do CPC/2015.

Narra o ajuizamento da ação objetivando o recebimento dos valores acordados em contrato verba) firmado com o Município de Parauapebas/PA, no dia 01.06.2007, para exercer a função de coordenador de projetos, com remuneração de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), contudo, diz ter assinado contrato em que constava como remuneração o valor de apenas R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Aduz a existência de confissão ficta, pois inobstante o apelado dizer não ter conhecimento dos fatos, se manifestou em contestação.

Afirma a nulidade da sentença ante a falta de prestação jurisdicional, pois que não observou os documentos contidos nos autos que comprovam o vínculo contratual existente.

Alega ter sido contratado para exercer a função de coordenador, tendo que desenvolver, coordenar e implementar projetos na área de saúde, prestando consultoria ao apelado, conforme fls. 189/484.

Sustenta que é possível verificar às fls. 390/407 que o município de Parauapebas/PA firmou contrato com a empresa SOSAÚDE Sistemas e Consultorias em Informática LTDA e o apelante foi um dos coordenadores que realizaram o projeto que resultou na contratação.

Diz que assinou como coordenador diversos documentos, o que torna cristalino o direito do recorrente a receber a remuneração de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo trabalho desenvolvido como Coordenador.

Alega que a foi contratado como odontólogo, porém assinava como coordenador, o que caracteriza a má-fé do apelado.

Alude que se subordinou o receber o salário de apenas R$ 2,500.00 (dois mil e quinhentos reais) para não perder suo remuneração, haja vista que precisava trabalhar.

Alega que caso a relatora não concorde com o valor da remuneração que o Apelante acordou verbalmente com o Apelado na monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e como restou comprovado que ele exercia a função de Coordenador, pleiteia que seja concedida a remuneração no mesmo valor que o Coordenador de Treinamentos e Recursos Humanos recebia à época dos fatos, na monta de R$ 7.371,00 (sete mil trezentos e setenta e um reais), com as devidas atualizações.

Sustenta a validade dos documentos juntados ao processo e pelo apelante assinado, uma vez que sendo o apelante funcionário público, os documentos por si produzidos têm força pública.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num 1298960, pág. 01/05).

Exime-se o Órgão ministerial de emitir parecer (ID Num 1340943, pág. 01/03).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão na pauta de vídeo conferência.

VOTO

VOTO

Lei no tempo

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença em 12 de janeiro de 2018, ser posterior à vigência da nova lei processual, em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a análise das questões prévias.

Da nulidade da sentença por não apreciação dos documentos juntados aos autos.

Aduz o Apelante que o juízo de primeiro grau cerceou seu direito de defesa ao considerar que os documentos de folhas 189/484 foram juntados posteriormente ao encaminhamento dos autos pela justiça do trabalho para a justiça comum.

Diz que os documentos foram juntados anteriormente a contestação, pois afirma que as folhas 19 dos autos o diretor do serviço de distribuição certificou que os documentos de folhas 1 a 14, continham 2 apensos, sendo estes os documentos de folhas 189/484.

Alega que desconsiderar tal situação é falta de prestação jurisdicional o que invalida ambas as sentenças contidas as folhas 503/505 e 510/510 verso.

Sustenta que a sentença não analisou documentos que eram indispensáveis a uma decisão plausível.

Afirma que, a defesa da apelada impugnou (fls. 42/45) os documentos juntados pelo autor/apelante, o que mostra que foram juntados antes da contestação.

Em nada lhe assiste razão.

A juntada dos documentos referidos pelo apelante foi extemporânea e muito após a contestação, sem dar qualquer chance a parte requerida de exercer a ampla defesa e o contraditório.

Quando do ajuizamento da inicial, a parte autora juntou procuração (Id Num 1298929, pág. 11), recibo de entrega da declaração de ajuste anual completa do autor (pág.1298929, pág. 12) e documentos direcionados ao autor, supostamente da empresa SOSaúde, porquanto sem qualquer assinatura (ID Num 1298929, pág. 13/18). Contando a petição inicial e a referida documentação, somou-se 14 folhas.

A comprovação de que não havia outros documentos neste momento processual, encontra-se nos autos. Vejamos:

Inobstante se ler no fim da certidão da segunda vara do trabalho de Parauapebas, em observação apartada e não datilografada, que os documentos de folhas 01 a 14 contém 02 apensos, não é o mesmo que se encontra no corpo da certidão. No parágrafo primeiro do documento se lê que o diretor do serviço de distribuição afirma que autuou a presente ação em 0404/2011, e esta contem 14 folhas (observação não datilografada) cadastrada como reclamação trabalhista, cuja audiência foi designada para 29/08/2011, bem como certifica que os documentos se encontram com seus versos em branco.

Ademais, na capa da reclamação trabalhista (ID Num 1298929, pág. 04) há menção de que os autos tem 01 volume. Não consta qualquer menção a apenso. Do mesmo modo, na capa dos autos, já na justiça estadual (ID Num 1298929, pág. 02), não consta apensos.

Outrossim, quando da oportunidade de apresentação da contestação, consta termo de entrega dos autos (ID Num 1298929, pág. 21) ao patrono da reclamada Doutor Jair Alves Rocha (procurador chefe da procuradoria do município de Parauapebas), com certidão neste termos, in verbis:

Nesta data, faço carga dos presentes autos ao Dr (a) jair Alves Rocha, contendo 17 folhas e que deverão ser devolvidas até dia 17 de maio de 2011.

Nesta mesma certidão consta como único o número de volumes. Não consta a existência de apenso.

No dia 17 de 05 de 2011 (ID Num 1298929, pág. 22), consta termo de devolução dos autos, onde se lê que há 17 folhas nos autos e um único volume.

Ainda consta nos autos que durante realização de audiência na justiça trabalhista em 29/08/2011, a patrona da reclamante dra. Lorene de Fátima Barros da Silva se manifestou pedindo prazo para análise dos documentos juntados com a contestação em razão da complexidade e quantidade dos documentos apresentados, o que foi deferido, tendo o magistrado dado vista fora da secretaria pelo prazo de 05 dias a partir de 31 de agosto de 2011 (1298936, pág. 06), determinou, ainda, que o autor apresentasse manifestação por escrito quanto aos documentos juntados pelo requerido, sob pena de preclusão. Suspendeu a audiência para 17/10/2011.

Neste careiro, consta nos autos termo de entrega dos autos a advogada do autor, sra. Lorene de Fátima Barros da Silva, onde se lê que o s autos contem 171 folhas. Não consta qualquer apenso ou uma quantidade de folhas que englobe a afirmativa do apelante de que havia juntado antes da contestação 295 laudas, ou seja, documentos de folhas 189 a 484.

Ressalto que a juntada dos documentos de folhas 189/484 se deu após a primeira sentença, que consta as folhas 182/183 dos autos (ID Num 1298938, pág. 02/04), onde o juízo do trabalho se declarou incompetente e remeteu os autos a justiça estadual, bem como após a publicação da sentença de incompetência no diário eletrônico da justiça do trabalho em 14/12/2011 (ID Num 1298938, pág. 05), da notificação das partes (ID Num 1298938, pág. 06/07), da certidão de trânsito em julgado da sentença de folhas 178/179 (ID Num 1298938,pág 08) e da remessa dos autos para a justiça estadual, constante as folhas 188 (ID Num 1298938, pág. 09).

Com efeito, o argumento do apelante se mostra desprovido de qualquer sustentação, tendo o juízo de primeiro grau julgado de forma escorreita ao entender que os documentos de folhas 189 a 484, devem ser desconsiderados, por não se tratarem de documentos novos.

Assim, julgo prejudicada a preliminar.

Da litigância de má-fé

No mais, ante a constatação manifesta da juntada de extemporânea dos documentos, entendo cabível o pedido do apelado de aplicação de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e V (alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo); eis que afirma que o autor/apelante ao mencionar a documentação sabida manifestamente extemporânea, atrai para si a responsabilidade.

Dispõem os artigos 77, I II, 80, II e V, e 81 do CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, condeno o apelante em litigância de má-fé e ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Da preliminar de confissão ficta

Aduz o apelante que há confissão ficta nos autos, eis que o apelado disse não conhecer os fatos contidos nos autos.

Neste carreiro, diz o apelante que a juntada dos documentos nos autos foram anteriores a contestação, apesar do erro do juiz de primeiro grau que não informou a juntada como deveria.

Entendo, mais uma vez, não lhe assistir razão. Vejamos.

Em audiência realizada em 20 de maio de 2013 (ID Num 1298951, pág. 02), o advogado do requerido se manifestou contra os documentos juntados nos autos. Não havendo qualquer forma de confissão ficta, como quer fazer crer a parte apelante.

Como cediço, o instituto da confissão ficta previsto no artigo 341 do CPC aduz que é incumbência do réu se manifestar sobre as alegações constantes na inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.

No presente caso, o requerido negou em contestação todos fatos apresentados pelo autor.

Ademais, na audiência disse que
sabia que existia um contrato entre a SOSaúde e a Prefeitura; mas em nenhum momento disse que o autor era o coordenador do projeto ou que prestou serviços no projeto.

Eis a transcrição:

Passou-se a oitiva do Procurador do Município. As perguntas do advogado do autor, respondeu: que os documentos de fls. 450-452 não possuem nenhum carimbo de recebimento por pessoa da prefeitura: que o documento de fls. 453 possui uma assinatura; que o depoente não sabe quem é Ronaldo Wolff, o assinante; que, perguntado se houve algum contato entre a SOSaúde e a Prefeitura, informou que não viu nenhum contrato nos autos; que sabia que existia um contrato entre a SOSaúde e a Prefeitura; que acredita que a secretaria de Saúde é quem poderia informar quem estava na coordenação do projeto; que não sabe se o autor prestou serviços no projeto. SEM MAIS.

Com efeito, não há confissão ficta nos autos. Rejeito a preliminar.

Do mérito

O cerne do apelo diz respeito a alegação do apelante de que foi contratado verbalmente em 01/06/2007 pelo município apelado para desenvolver, coordenar e implementar projeto na área da saúde, com duração de 12 (doze) meses com remuneração de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais.

De plano, entendo não assistir razão ao recorrente. Vejamos.

Primeiramente cumpre esclarecer que contratos verbais com a administração somente são aceitos em casos excepcionais, o que não ocorre nos autos.

Nos termos da lei
nº 8666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, há a imprescindibilidade de licitação prévia a negócios jurídicos firmados com a Administração, nos termos estabelecidos nos artigos 1º e 2º,
in verbis:

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Neste carreiro, o parágrafo único do artigo 60, estabelece que o contrato será na forma escrita, sendo nulos os contratos firmados de forma verbal. O mesmo artigo determina, ainda, a exceção à regra do contrato verbal. Vejamos:

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Com efeito, o contrato celebrado pela administração pública sem que sejam obedecidos os ditames legais, está necessariamente eivado de nulidade, ficando os agentes públicos responsáveis sujeitos às sanções legais, estabelecidas tanto na Lei nº 8.666/93 como em outros regramentos legais.

Por outro lado, há a situação em que apesar do contrato ser nulo por não ter observado as formalidades legais imperiosas, remanesce a obrigação da Administração de indenizar o contratado pelo quanto executado, sob pena de favorecimento de enriquecimento ilícito. É o que dispõe o parágrafo único do art. 59 da Lei de Licitações, in verbis:

Seguem transcritos os dispositivos citados:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros
prejuízos regularmente comprovados
, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. (sem grifo no original).

Como bem se observa, o Estatuto gera de pronto duas condições, quis sejam: o direito do contratado está condicionado a não ter contribuído para o vício gerador da invalidação, e que os prejuízos sejam regularmente comprovados.

O apelante não logrou êxito em nenhum.

O apelante/contratado afirma na exordial a existência de celebração verbal em 01/06/2007 com o município para prestação de serviço de desenvolvimento, coordenação e implementação de projeto na área da saúde, com duração de 12 (doze) meses com contraprestação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais.

Na mesma peça, confessa que por razões burocráticas e jurídicas, o Município reclamado pagaria os serviços do reclamante como se o mesmo prestasse serviços como Odontólogo, recebendo o salário de RS2.500,00 por mês, mas tão logo a Procuradoria Municipal encontrasse uma forma de se fazer um contrato, extinguiriam o contrato como Odontólogo e assinariam o contrato definitivo com o pagamento das diferenças.

Ora, neste caso, configura-se uma manifesta burla a lei de licitação, aos princípios da legalidade e moralidade.

Como bem ensina José dos Santos Carvalho Filho:

Em virtude do princípio do formalismo que inspira as atividades da Administração, os contratos administrativos devem ser formalizados através de instrumento escrito, salvo o de pequenas compras para pronto pagamento. Fora desta hipótese, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal. A nulidade - registre-se - ocorre não só por efeito de dispositivo legal expresso (art. 60, parágrafo único, Estatuto), como também porque espelha inegável ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade, conforme acertadamente já se decidiu (STJ, Ag Rg-Resp 915.697- PR, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco falcão, DJ 24.05.2007).
[1]

No mais, no que concerne as provas contidas nos autos, não há comprovação dos prejuízos apontados pelo reclamante.

Como cediço, é lícito às partes valerem-se de todos os meios legais, incluídos aqueles não contidos expressamente na lei processual, nos termos do art. 369 do CPC.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Assim com base na distribuição do ônus da prova, contida no artigo 373 do CPC, cabe a quem alega a prova do direito vindicado, e à parte contrária, a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ficando a cargo do magistrado a
interpretação valorativa das provas. Neste careiro, dispõem os artigos 371, 373 e 375 do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Com efeito, no que tange ao ônus probatório do autor/apelante, não há nos autos qualquer comprovação dos serviços prestados, bem como descrição dos procedimentos realizados na prestação de serviço, o que incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC.

Diferentemente, o apelado conseguiu comprovar que a relação existente entre as partes existente era de contratação temporária.

Juntou aos autos o contrato administrativo por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse Público (Id Num 1298932, pág 14/16) celebrado entre o apelante e o Município apelado, que se iniciou em 01/06/2007 e deveria terminar em 31/12/2007, mas foi estendido além do permitido em lei, haja vista ter sido por duas vezes aditado junto ao Município de Parauapebas, findando a relação somente em 31/05/2010 (ID Num 1298932, pág. 20, ID Num 1298932, pág. 21, ID Num 1298933, pág. 01 e ID Num 1298933, pág. 04).

Ademais, juntou aos autos a ficha cadastral do apelante (ID Num 1298933, pág. 05), contracheques (ID Num 1298933, pág 06/25), ficha de ponto do meses de junho de 2007 a maio de 2010 (ID Num 1298935, pág. 01/10) e a rescisão contratual (ID Num 1298935, pág. 11).

Ante o exposto, não há qualquer evidencia de que realizou prestação de serviço para prestação de serviço de desenvolvimento, coordenação e implementação de projeto na área da saúde, ou que este contrato tenha tido duração de 12 (doze) meses com uma contraprestação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais. O que se tem comprovado nos autos é que ele assinou contrato administrativo CT-11512 (ID Num 1298932) por tempo determinado na função de odontólogo para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público com o Município de Parauapebas, tendo início em
01/06/2007 e fim em 31/05/2010, recebendo
o valor correspondente ao cargo, assinando folha de ponto com informação do local e horário de trabalho e função que exercia.

Do dispositivo

Ante o exposto conheço e nego provimento ao recurso.

Fixo honorários em 10% sobre o valor da causa, suspensos em razão da concessão da assistência judiciária.

Ante a ocorrência de litigância de má-fé, condeno o apelante ao valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]

Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.31. ed. rev. atual e ampl – São Paulo: Atlas, 2017.

Belém, 16/11/2020